Tribunal: CARF
Processo: 13433.000573/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000573/2004-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.961 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DECADÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000573/2004-27
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

Relatório
FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO recorre a este Conselho pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a
Impugnação apresentada.
Por bem resumir os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 9/ 103
para exigência de Contribuição Social, multa de oficio e juros de mora calculados até
30/11/2004, no valor total de R$77.367,40, abrangendo fatos geradores compreendidos
nos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Na descrição dos fatos, constam os seguintes registros:
001 - CSLL - Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago - Receitas
não declaradas (verificações obrigatórias): insuficiência de recolhimento ou de
declaração apurada pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e
recolhimentos efetuados, conforme se constata do Demonstrativo de Situação Fiscal
Apurada em anexo.
Os demais documentos que fundamentam a exigência constam das fls. 01/88 e 104/105.
Cientificado do lançamento em 06/01/2005, conforme Aviso de Recebimento - AR de
fl. 106, o contribuinte apresentou a impugnação em 27/01/2005, cujo resumo se passa a
explicitar.
Segundo o impugnante, o auto de infração e seus reflexos não podem prosperar, tendo
em vista que o fiscal autuante laborou em base falsa, tributando duplamente as receitas
auferidas, pois deixou de considerar valores de Cupons Fiscais já constantes e citados
no corpo das Notas Fiscais como se prova com amostragem em anexo, podendo ser
comprovado com a verificação das notas emitidas, porque de plano se requer a
efetivação de diligência para confirmar o declarado. Enfatizando, pelas cópias das Notas
Fiscais e do Livro de Saídas de Mercadorias do ICMS aqui apensos, por amostragem,
fica bem claro o destaque dos Cupons Fiscais que deram origem às citadas Notas
Fiscais.
Salienta que fornece o Cupom Fiscal para órgãos dos Governos Estaduais e Municipais,
extraído na hora da aquisição da mercadoria e, posteriormente, quando do empenho para
o pagamento do fornecimento, são emitidas Notas Fiscais equivalentes ao somatório dos
Cupons, cuja numeração é destacada no corpo da Nota Fiscal.
Assevera que, por desconsiderar as informações contidas nas Notas Fiscais, que serviam
unicamente para recebimento da receita, pois a tributação já havia sido efetuada quando
da emissão dos Cupons Fiscais, ocorrerá a bitributação.
Somente para argumentar, caso viesse a prosperar o auto de infração, mesmo assim não
estaria correto, haja vista a decadência do ano-base de 1999, prevista no inciso I do art.
173 do CTN.
Os documentos anexados por cópia à impugnação são os seguintes:
- notas fiscais - fls. 111/120;
- Registro de Saídas - fls. 121/127;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

- Registro de Apuração do ICMS - fls. 128/136;
- peças da autuação - fls. 137/154;
- Requerimento de Empresário e documentos de identificação pessoal - fls. 155/156.
Segundo o despacho de fl. 158, o processo foi encaminhado à DRJ/BHE/MG para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB n° 10.619, de 04/07/2007.
Ao tratar da questão, a DRJ/BHE julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOC1AL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003-, 2004
DECADÊNCIA
O prazo decadencial, no que se refere à Contribuição Social, é de dez anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
BASE DE CÁLCULO
Deve ser mantida a base de cálculo do lançamento quando a fiscalização identifica
perfeitamente os documentos em que se funda, apontando objetivamente, em
demonstrativos próprios, todas as parcelas que a compõem e o contribuinte não
comprova erro algum no levantamento assim empreendido.
Irresignado, o contribuinte apresentou sucinto Recurso Voluntário, repisando os
argumentos defendidos na Impugnação: são considerados como se aqui transcritos fossem, todos
os argumentos constantes da peça impugnatória inicial.
Por fim, requer a apreciação e o provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
DECADÊNCIA
Tendo em vista que o contribuinte devolve toda a matéria tratada na impugnação à
análise deste colegiado, também retorna a apreciação a preliminar de decadência, na qual o
recorrente pontua que referido instituto teria alcançado o lançamento do ano-calendário 1999,
tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado no dia 31/12/2004, chegando ao conhecimento
do sujeito passivo em 06/01/2005, conforme AR (e-fls. 110).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

Defende o recorrente que, ainda que se considere o prazo do artigo 173, I, do
CTN, a decadência teria produzido seus efeitos em relação ao ano-calendário 1999.
A decisão recorrida, ao enfrentar a questão, entendeu que a decadência não teria
ocorrido, em razão de que a CSLL, inserida nos (sic) rol das contribuições destinadas a
financiar a seguridade social, aplica-se as normas específicas da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991 e, com base no seu artigo 45, o prazo decadencial seria de dez anos, verbis:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados: (Vide Sumula Vinculante no 8). (Revogado pela Lei
Complementar no 128, de 2008)
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;(Revogado pela Lei Complementar no 128, de 2008)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
Tal dispositivo no qual a decisão recorrida baseou seu entendimento, entretanto,
foi considerado inconstitucional, sendo, inclusive, objeto de consolidação da jurisprudência em
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, veja:
SÚMULA VINCULANTE 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesse contexto, portanto, entendo que a regra de decadência para o caso em
análise deve ser a da regra geral, entretanto, para que se possa averiguar o termo inicial e final da
contagem do prazo, se faz necessário confirmar com a autoridade de origem se houve,
efetivamente, recolhimento por parte do contribuinte durante o período autuado.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
de origem certifique se houve algum recolhimento durante o período de apuração de 1999 e, em
caso afirmativo, aponte se o recolhimento efetivado foi de forma integral ou parcial.

Lucas Esteves Borges

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital